Tribunal: TJMT
Processo: 1011405-04.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Gláucio Araújo de Souza, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 28 de junho de 2021, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 147, caput, e 129, § 9o, ambos do Código Penal, c/c Lei no 11.343/2006 e do crime previsto no artigo 306, caput, da Lei no 9.503/1997, ambos os fatos em tese, ocorridos no dia 27-06-2021.
Sustenta, o impetrante, que ao decretar a prisão preventiva, o juízo singular observou a nova normativa trazida pela lei no 13.964/2019, e não justificou o não cabimento das medidas cautelares alternativas.
Argumenta que a medida fere o princípio da homogeneidade, pois nenhuma das penas cominadas às normas, supostamente, violadas, alcançarão o regime fechado. E que a suposta vítima manifestou o desejo de não representar criminalmente o beneficiário.
Assevera que a decisão que decretou a prisão preventiva está destituída de fundamentação, que não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, baseando-se na gravidade abstrata, que não foi observado a nova normativa trazida pela Lei no 13.964/2019 (Art. 282, § 6o, do CPP), e que o paciente reúne predicados pessoais favoráveis, sendo, suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, tendo em vista que o juízo de primeiro grau asseverou que a liberdade do paciente configura risco à segurança da vítima e de seus familiares, sendo necessária adoção da medida para garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta dos crimes, em tese, praticados pelo paciente em âmbito doméstico, visto que, os autos registram que a suposta vítima, afirma ter sido agredida em dois momentos distintos e ameaçada de morte pelo paciente.
Sobre esse ponto, embora o impetrante alegue que a ofendida declarou que não pretende representar contra o paciente e que as medidas protetivas não são mais necessárias, não observo nos autos designação de audiência para a retratação da vítima.
Há que se destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que a assertivas do impetrante se confunde com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, da Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
Cumpra-se.